Tribunal: TJDFT
Processo: 0726559-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva referente à Gratificação de Regência de Classe (GARC), reconhecendo a legitimidade das servidoras substituídas, a inexistência de anatocismo na aplicação da SELIC, a validade da Resolução CNJ no 303/2019 e fixando honorários em desfavor do exequente. O embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à interpretação do art. 1o, § 3o, da Lei Distrital no 202/1991, à comprovação de regência de classe, à ocorrência de bis in idem e à aplicação da SELIC sobre valores já acrescidos de juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no enfrentamento do art. 1o, § 3o, da Lei Distrital no 202/1991, quanto à exigência de efetiva regência de classe; (ii) apurar se há contradição interna entre a desnecessidade de comprovação da regência e o uso de fichas financeiras; (iii) verificar a existência de omissão sobre a tese de bis in idem e anatocismo na aplicação da taxa SELIC; e (iv) aferir eventual omissão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da aplicação do art. 1o, § 3o, da Lei no 202/1991 foi expressamente realizada no acórdão embargado, que reconheceu que o título executivo judicial afastou a exigência legal, por ter abrangido expressamente os professores aposentados no momento da instituição da gratificação, prevalecendo os limites da coisa julgada.
4. A alegada contradição entre a irrelevância da comprovação de regência e a análise de fichas financeiras não se configura, pois o acórdão esclareceu que tais documentos foram utilizados exclusivamente para a quantificação do crédito, e não como exigência de demonstração do direito, respeitando-se os contornos do título executivo.
5. A questão do anatocismo foi enfrentada, com a conclusão de que a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre valor consolidado até novembro de 2021 não configura capitalização de juros, mas aplicação simples, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.
6. A suposta omissão sobre a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 também não se verifica, uma vez que o acórdão afirmou expressamente sua compatibilidade com o art. 107-A do ADCT e com os princípios constitucionais aplicáveis.
7. O inconformismo do embargante traduz pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos já analisados, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração com finalidade de obter juízo de retratação.
8. Para fins de prequestionamento, é suficiente que as matérias tenham sido debatidas no acórdão, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais, nos termos da jurisprudência do STJ, não sendo exigível pronunciamento específico quando já enfrentadas de modo claro e suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão aprecia, ainda que implicitamente, todas as matérias relevantes à solução da controvérsia, nos limites do título executivo judicial.
2. A constatação de que documentos servem à apuração do valor devido não implica contradição lógica com o entendimento de que o direito já se encontra reconhecido pela sentença coletiva transitada em julgado.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre valores consolidados, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo.
4. A alegação de inconstitucionalidade da norma infralegal que regulamenta norma constitucional não se sustenta quando esta guarda conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis.
5. A finalidade de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 97, 167, I; ADCT, art. 107-A; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 1.022, 373, §1o, 85, §§ 2o e 8o; Lei Distrital no 202/1991, art. 1o, caput e §3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.134.186/RS, Tema 410, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.04.2010; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; STJ, AgRg no AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003.